Tribunal: TJSP
Processo: 1099133-33.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Vícios apontados pela requerente não configurados. Presente a omissão defendida pela requerida, impondo-se a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 85, caput

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Vícios apontados pela requerente não configurados. Presente a omissão defendida pela requerida, impondo-se a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 85, caput e § 2o, do CPC. Embargos de declaração da requerente rejeitados e embargos declaratórios das requerida acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SILVANA THEREZA RICARDI (INVENTARIANTE) e VERA
NASSER RICARDI (ESPÓLIO), é embargado NOVA ERA ADMINISTRAÇÃO
DE BENS E CONDOMINIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18652ms
2
Embargos de Declaração no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000 e
1099133-33.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo (1a Vara de Família e Sucessões do Foro
Central)
Embargantes/Embargados: Silvana Thereza Ricardi e Nova
Era Administração de Bens e Condomínios Ltda.
Voto no 18.652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Vícios
apontados pela requerente não configurados. Presente a
omissão
defendida
pela
requerida,
impondo-se
a
condenação da parte vencida ao pagamento das verbas
sucumbenciais, com fundamento no art. 85, caput e § 2o, do
CPC. Embargos de declaração da requerente rejeitados e
embargos declaratórios das requerida acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. Acórdão, que deu provimento à apelação para rejeitar as contas
prestadas pela requerente.
A requerida aponta omissão no pronunciamento, que
deixou de condenar a parte contrária ao pagamento das verbas de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18652ms
3
A requerente denuncia a omissão e contradição do
julgado, argumentando que a contadoria judicial teria constatado a
exatidão numérica das contas à vista da documentação acostada,
retificada a planilha inicial, a ser desconsiderada; que se faz necessária a
conversão do julgamento em diligência para remessa dos autos ao
contador ou, ainda, a imediata supressão dos vícios.
Resposta a fls. 10/12 (autos do incidente no
1099133-33.2016.8.26.0100/50001).
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso, constato o nítido inconformismo da
requerente, que busca a alteração do julgado.
O
v.
Acórdão
foi
claro
ao
reconhecer a
incongruência das contas prestadas, a impor sua rejeição, nos termos
seguintes:
“Respeitado o entendimento do Juízo a quo, há
evidente incongruência entre as planilhas
juntadas a fls. 01 e 99/100 pela requerente.
Explico: na inicial, a requerente calculou as
receitas do espólio em R$ 23.687,89. Contudo,
após a impugnação dos herdeiros, juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18652ms
4
planilha mais detalhada, em que apura as
receitas em R$ 38.077,02 para o mesmo
período.
É admitida a retificação dos cálculos. Ocorre
que, no caso, a requerente insiste que não
houve correção do valor total das receitas,
argumentando
que
apenas
teria
individualizada cada item. (...).
Considerando
que
a
requerente
não
apresentou justificativa plausível para a
discrepância entre as planilhas, embora
intimada para tanto, e que as contas não foram
reanalisadas pela Contadoria Judicial depois
da
correção
e
da
juntada
novos
de
documentos, conclui-se pela rejeição das
contas.”.
Com efeito, a requerente inova em sede de
embargos declaratórios ao admitir o equívoco da planilha inicial, o que
não se admite, descabida a conversão do julgamento em diligência, não
configurados os vícios especificados.
De outro lado, tem razão a requerida ao apontar
omissão no pronunciamento, que deixou de condenar a parte vencida aos
ônus da sucumbência.
Considerando a resistência ao pedido e a rejeição
das contas, impõe-se a condenação da requerente ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099133-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18652ms
5
em 10% do proveito econômico pretendido, que equivale ao crédito
postulado na inicial, com base no art. 85, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil,
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração
da requerente e ACOLHO os embargos declaratórios da requerida para
condenar a parte contrária ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito
econômico perseguido.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR